Tribunal: TJPA
Processo: 0800411-82.2024.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800411-82.2024.8.14.0105

APELANTE: VALCIR ASSIS DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Disparo de arma de fogo. Crime formal de perigo abstrato. Domínio de fato sobre a residência. Crime de mera conduta e perigo abstrato. Autoria e materialidade comprovadas. Reincidência. Vedação à substituição da pena. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por acusado condenado à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em regime semiaberto, com 68 (sessenta e oito) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, em razão da apreensão de armamentos e munições em sua residência durante cumprimento de mandado de busca e apreensão.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a confissão do corréu, assumindo a posse exclusiva das armas apreendidas, afasta a responsabilidade penal do apelante; e (ii) a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritivas de direitos, diante das circunstâncias pessoais do réu.

III. Razões de decidir

3. A materialidade foi comprovada por auto de busca e apreensão, laudo pericial e auto de exibição e apreensão.

4. A autoria se revela dos depoimentos colhidos em Juízo, os quais indicam conhecimento e domínio do réu sobre a residência onde armazenado o material bélico.

5. O crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03 é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo prescindível a demonstração de risco concreto ou dolo específico.

6. A confissão do corréu, embora relevante, não é suficiente para afastar a responsabilidade do apelante, diante das provas que demonstram sua ciência e corresponsabilidade.

7. A pena foi fixada no mínimo legal. O réu é reincidente, o que impede a substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44, II, do CP.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A posse de arma de fogo de uso permitido em residência sob domínio do agente, ainda que alegada a titularidade por corréu, caracteriza o delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, por se tratar de crime de mera conduta e perigo abstrato. 2. A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, II, do Código Penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.826/2003, art. 12; CP, art. 44, II.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

36ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias do mês de outubro e finalizada aos três dias do mês de novembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de outubro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por VALCIR ASSIS DE LIMA em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que o condenou à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção em regime semiaberto, com o pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 12 da Lei nº 10.826/03
.

Narra a
denúncia
:

“(...) No dia 29 de maio de 2024, por volta das 06h00, a Polícia Civil realizou o cumprimento do mandado de busca e apreensão, na residência de VALCIR ASSIS DE LIMA e DANILO GAIANO DE LIMA, deferido pelo Juiz de Concórdia do Pará, nos autos nº 0800346-87.2024.8.14.0105, que investiga o crime de furto de dendê, nas dependências da Empresa Brasil Bio Fuels – BBF, em que os denunciados são investigados.

Na residência localizada na Rua Antônio Augusto Cardoso de Lima, s/nº (próximo ao Bar da Irene), bairro Espanhol, em Concórdia do Pará, os denunciados foram flagrados na posse de armas de fogo e munições, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na ocasião, os denunciados, em concurso de pessoas, detinham 03 (três) armas de fogo de fabricação caseira de calibres desconhecidos; 01 (uma) arma de pressão do tipo espingarda com sinais de adaptação para o calibre .22; 15 (quinze) munições de arma de fogo de calibre .20 intactas; 06 (seis) munições de arma de fogo de calibre .38 intactas; e 15 (quinze) munições de arma de fogo de calibre desconhecido, 01 (um) aparelho celular Redmi Note 12, cor preto; 01 (um) aparelho Redmi Note 12, cor verde; a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais); 09 (nove) rádios comunicadores da marca Baofeng, sendo 3 (três) na caixa lacrados e 6 (seis) sobressalentes, conforme ID. Num. 120592396 - Pág. 13.

Os objetos foram apreendidos. As armas e munições foram periciadas, comprovada a potencialidade lesiva (ID. Num. 120592396 - Pág. 121-126). (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante requer a
absolvição do apelante em razão da ausência de provas concretas quanto à sua participação no delito
, uma vez que os armamentos foram encontrados no quarto de seu filho, Danilo Gaiano de Lima, que inclusive confessou ser o proprietário exclusivo das armas, inexistindo substâncias ilícitas ou outros elementos que demonstrem ciência ou domínio de fato do recorrente sobre o material bélico apreendido.

Subsidiariamente
, pede
seja reformada a dosimetria da pena para fixá-la no mínimo legal
, considerando as circunstâncias pessoais favoráveis; com
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, nos moldes do art. 44 do CPB, e consequente
adequação da prestação pecuniária e da prestação de serviços à comunidade
.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o conjunto probatório constante dos autos e em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime apenado com detenção.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante requer a
absolvição do apelante em razão da ausência de provas concretas quanto à sua participação no delito
, uma vez que os armamentos foram encontrados no quarto de seu filho, Danilo Gaiano de Lima, que inclusive confessou ser o proprietário exclusivo das armas, inexistindo substâncias ilícitas ou outros elementos que demonstrem ciência ou domínio de fato do recorrente sobre o material bélico apreendido.

De pronto se verifica que o argumento esposado não tem procedência, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente.

A
materialidade
resta configurada através do auto circunstanciado de busca domiciliar (ID 23159140 - Pág. 4), do auto de exibição e apreensão de objeto (ID 23159140 - Pág. 9) e do laudo pericial de mecanismo e potencialidade (ID 23159203 - Págs. 121/126).

A
autoria delitiva
, por sua vez, encontra-se comprovada pelo depoimento colhidos em Juízo, senão vejamos.

A testemunha TIAGO PEDRO DOS SANTOS MOURA, delegado de polícia civil, em Juízo, descreveu as diligências que culminaram na apreensão dos objetos na residência dos denunciados, conforme descritos nos autos, destacando que
“as armas foram apreendidas no quarto do DANILO”; “o VALDIR disse que era do DANILO, o DANILO disse que é dele”.

A testemunha CHARLES DAS CHAGAS VILHENA DO NASCIMENTO, investigador de polícia civil, em Juízo, afirmou que
“em um dos compartimentos da residência nós encontramos armamentos no quarto do filho do VALCIR; no quarto do VALCIR encontramos um certo valor em dinheiro e nas mediações do imóvel nós encontramos vários radiocomunicadores, tinham vários”
.

A testemunha ANTÔNIO CONCEIÇÃO PENICHE JUNIOR, investigador de polícia civil, em Juízo, declarou que
“fomos até a residência do senhor VALCIR, adentramos na residência e mais precisamente no quarto do filho do senhor VALCIR nós encontramos armas e munição; pela casa nós encontramos diversos rádios comunicadores que autoridade policial também apreendeu e um certo valor em dinheiro no quarto do senhor VALCIR”
.

A testemunha RODRIGO MACIEL MENDONCA, em Juízo, afirmou que
“eles (policiais) encontraram as armas na casa dele; acompanhou as diligências da busca domiciliar; a Polícia chegou 5h30; as armas foram encontradas no quarto do DANILO”.

O apelante, em interrogatório judicial, optou em exercer o seu direito constitucional ao silêncio.

O corréu DANILO GAIANO DE LIMA, por sua vez, afirmou que os policiais chegaram na residência as 17h30; as armas apreendidas lhe pertenciam e forma encontradas no seu quarto; utilizava as armas para a caça; o seu pai (o réu Valcir) não tinha conhecimento das armas.

Da leitura dos depoimentos acima transcritos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada.

Embora o corréu DANILO tenha confessado a posse exclusiva dos armamentos e isentado seu pai, não se pode desprezar o conjunto probatório que aponta para domínio de fato do apelante sobre o imóvel onde os objetos estavam armazenados, inclusive com parte relevante do material (dinheiro e rádios) localizado em seu próprio quarto.

Como bem asseverou o juiz
a quo,
por ocasião da sentença condenatória, não é crível que o apelante desconhecesse a existência da grande quantidade de material bélico existente em sua própria casa.

Com efeito, segundo o referido termo de preensão de objeto descreve que foram apreendidos, trata-se de 03 (três) armas de fogo de fabricação caseira; 01 (uma) arma de pressão adaptada para calibre .22; e 36 munições de diversos calibres (.20, .38 e desconhecidos),
bens que, por sua natureza e volume, são incompatíveis com qualquer ocultação sutil ou despercebida em ambiente doméstico compartilhado, especialmente em imóvel de reduzida dimensão
, como comumente verificado em situações similares.

Soma-se a isso o fato de que,
além das armas e munições, foram apreendidos nove rádios comunicadores, distribuídos em locais diversos da residência, bem como a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie, encontrada no quarto do próprio apelante, reforçando a ideia de conhecimento e, em alguma medida, de controle sobre o material ilícito armazenado
.

Assim, ainda que o corréu DANILO tenha assumido isoladamente a titularidade do material apreendido, tal confissão não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade penal do apelante, sobretudo quando se constata, pelas provas dos autos, que os elementos objetivos do crime (posse e guarda) se concretizavam no interior da residência por ele habitada e sob sua esfera de domínio direto.

É cediço que a doutrina e a jurisprudência pátrias majoritárias entendem que o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é classificado como crime formal, ou de mera conduta, e de perigo abstrato
. Basta, para a consumação do delito, que o agente possua ou mantenha sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, sem a devida autorização ou em desacordo com regulamentação legal.

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DEFENSIVO - POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ART. 12 DA LEI 10.826/03 - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA INCONTROVERSAS - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - IMPOSSIBILIDADE - CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO - DEMONSTRADA A PERICULOSIDADE SOCIAL DA CONDUTA DO RÉU - RECURSO NÃO PROVIDO - RECURSO MINISTERIAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - DOLO MERCANTIL NÃO EVIDENCIADO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

- O delito descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/03 é classificado como crime de mera conduta - dispensa a ocorrência de prejuízo para a sociedade - e de perigo abstrato - a probabilidade de dano é presumida pelo tipo penal -, de modo que a simples posse irregular de arma de fogo, acessórios ou munições já é capaz de configurar o tipo penal em voga, independentemente de ter sido demonstrado o risco concreto de lesão a qualquer bem jurídico.

- Não havendo provas suficientes nos autos a indicar que os entorpecentes apreendidos na posse do acusado eram destinados à mercancia ilícita, deve ser mantida a sentença desclassificatória, em respeito ao princípio in dubio pro reo.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.508506-3/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/05/2025, publicação da súmula em 14/05/2025)

Por conseguinte,
não há que se falar em absolvição do apelante.

2. Das Requeridas Alterações na Pena

Subsidiariamente
, pede
seja reformada a dosimetria da pena para fixá-la no mínimo legal
, considerando as circunstâncias pessoais favoráveis; com
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, nos moldes do art. 44 do CPB, e consequente
adequação da prestação pecuniária e da prestação de serviços à comunidade
.

O pleito de redução da pena privativa de liberdade se revela
incabível
, eis que se trata de mero equívoco da defesa.

Analisando-se a sentença de 1º grau, mais especificamente a parte atinente à dosimetria da pena do réu, observa-se que
a pena já fora fixada, pelo magistrado
a quo
, em seu patamar mínimo legal de 01 (um) ano de detenção
, restando, inclusive, definitiva neste patamar.

De outra banda,
impossível a substituição por penas restritivas de direitos, a qual é vedada por ser o réu reincidente
, como expressamente dispõe o art. 44, inciso II, do CPB.

Consequentemente,
também restam prejudicados os pleitos alternativos de eventual diminuição do valor da prestação pecuniária e diminuição da prestação de serviços à comunidade
, haja vista que a substituição da pena não foi aplicada ao réu.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 23 de outubro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/11/2025